Tribunal: TJBA
Processo: 8004221-60.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004221-60.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEISA COSTA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. TRANSAÇÃO PARCIAL. DECOTE DE SALDO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória ajuizada por instituição financeira visando ao recebimento de valores oriundos de dois contratos de financiamento. A parte ré opôs embargos, alegando abusividade dos juros e pagamento parcial da dívida em razão de acordo homologado no curso do processo. Sentença de procedência integral do pedido monitório, rejeitando os embargos. Apelação interposta pela ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade parcial da sentença por julgamento
ultra petita
em virtude de condenação sobre débito quitado por acordo; (ii) apurar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato nº 37.251318-3, superiores à taxa média de mercado; (iii) definir os critérios para recálculo do saldo devedor e as consequências da constatação da abusividade.

III. Razões de decidir

Reconhecida nulidade parcial da sentença (julgamento
ultra petita
) por condenação referente ao contrato nº 37.363778-8, objeto de transação e quitação homologada.

Constatada abusividade dos juros remuneratórios no contrato nº 37.251318-3, pactuados em 12,49% ao mês, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para abril/2018 (6,99% ao mês).

Determinada a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento dos encargos moratórios, e a restituição simples dos valores pagos a maior, autorizada a compensação com saldo eventualmente existente.

Sucumbência recíproca reconhecida, com distribuição proporcional dos honorários fixados em primeiro grau e suspensão da exigibilidade da verba devida pela ré beneficiária da gratuidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 492, 702, §8º; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, XI, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.880/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/05/2010; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/04/2017; TJ-BA, Apelação 8001292-85.2021.8.05.0274, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 08/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.